Tribunal: TJSP
Processo: 1015695-73.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Tarifa de registro de contrato – Abusividade não verificada, eis que comprovada a efetiva prestação do serviço – Recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – Tarifa de avaliação do bem – Cobrança afastada – Seguro e "Cap. Par. Premiável" – Venda casada caracterizada – Recurso do autor parcialmente provido e improvida a apelação do Banco.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000687754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015695-73.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RICARDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso do autor e negaram
provimento à apelação do Banco; vencidos 2o e 3o Desembargadores. Declara voto o 2o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37472
APEL.No: 1015695-73.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RICARDO DOS SANTOS e BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO. : OS MESMOS
*Contrato bancário – Revisão – Tarifa de registro de
contrato – Abusividade não verificada, eis que comprovada
a efetiva prestação do serviço – Recurso repetitivo REsp
1.578.553/SP (Tema 958) – Tarifa de avaliação do bem –
Cobrança afastada – Seguro e “Cap. Par. Premiável” –
Venda
casada
caracterizada
–
Recurso
do
autor
parcialmente provido e improvida a apelação do Banco.*
São apelações contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a ação de revisão contratual que RICARDO DOS SANTOS
dirigiu contra BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
O autor refere-se ao CDC, apontando abusividade do seguro,
avaliação do bem e registro de contrato. Busca a reforma do decisum.
O Banco ressalta que o empréstimo pactuado não está
condicionado à contratação de qualquer outro serviço, não havendo que se
falar em abusividade do título de capitalização, cuja adesão se deu de
forma livre.
Contrariados os recursos, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Analisa-se, primeiro, o recurso do autor e constata-se que
prospera, em parte.
No que se refere às tarifas bancárias, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.251.331/RS –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido ao procedimento do
art. 543-C do CPC, pronunciou-se definitivamente acerca do tema, valendo
o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos
pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Diante disso, conclui-se que:
I- As tarifas: de abertura de crédito (TAC), de emissão de
carnê (TEC), ou “outra denominação para o mesmo fato gerador”,
somente são devidas nos contratos celebrados até 30/04/2008, “ressalvado
o exame de abusividade em cada caso concreto”.
II- A tarifa de cadastro, que não se confunde com tarifa de
abertura de crédito (TAC), tem como fato gerador a “realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de
relacionamento de conta corrente de depósitos, conta de depósitos de
poupança e operações de crédito de arrendamento mercantil” (Resolução
3.919/2010 do Banco Central do Brasil), podendo ser cobrada uma única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez, “no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
III- É legítima a contratação de pagamento de Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF).
Ainda, em caráter de Recurso Repetitivo (Tema 958), foi
proferida decisão pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial 1.578.553/SP, nos seguintes termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Feitas estas considerações, passa-se ao exame das tarifas
questionadas em grau recursal.
Quanto à tarifa de avaliação do bem não restou demonstrada a
efetiva prestação de serviços, e, desta forma, mostra-se abusiva a cobrança,
valendo frisar que este ônus não pode ser imputado ao autor ante a sua
impossibilidade de produzir prova de fato negativo.
No que toca à tarifa de Registro de Contrato verifica-se a fls.
42 que o serviço foi prestado, sendo cabível a cobrança.
Sobre o tema Seguro, restou decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320-SP, em caráter de Recurso
Repetitivo - Tema 972:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese dos autos restou configurada a venda casada, pois
não há prova de que o consumidor teve assegurada a liberdade de
contratação e escolha da seguradora de sua preferência (art. 39, I, do
CDC).
Em suma, o recurso do autor merece parcial acolhida, para
afastar a cobrança do seguro e da tarifa de avaliação do bem.
Passa-se à análise do recurso do réu e verifica-se que não
prospera.
De fato, mostra-se abusiva a cobrança da quantia relativa ao
encargo denominado “Cap Parc Premiável”, relativa a título de
capitalização.
Isso porque a cédula de crédito bancário firmada entre as
partes tinha como finalidade o financiamento de veículo, cujo objeto difere
frontalmente ao de uma contratação de título de capitalização, por não se
encontrar entre eles nenhum vínculo ou similitude. Esse encargo, na
verdade, não se refere a uma simples tarifa, mas sim a verdadeira venda
casada de título de capitalização.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do Banco e dá-
se parcial provimento ao recurso do autor, para declarar a abusividade do
seguro e da tarifa de avaliação do bem, determinando-se a devolução
simples do valor cobrado indevidamente e efetivamente pago, corrigido
monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação.
Diante do que acima restou decidido, arcará o réu com o
pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios
fixados R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados a partir da publicação
deste Acórdão, já considerado o trabalho adicional realizado em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursal (artigo 85, §1o e §11, do Novo CPC).
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42592
Apelação Cível no 1015695-73.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Ricardo dos Santos
Apelado/Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
Destaca-se
não
se
afigura
abusiva
a
contratação de seguro ou cap. Parcela premiável, pois, não
há nos autos qualquer elemento de prova que evidencie a
sua exigência pela instituição financeira como condição
para a concessão do crédito constante do contrato em
discussão.
Ademais, não há nos autos qualquer indício
de prova de que o autor tenha indicado a seguradora de sua
própria escolha, e/ou que a ré tenha recusado aceitá-la.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
12385644
8
8
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
12A3A9B5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015695-73.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.